Tribunal: STF
Processo: HC 220369
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/06 E NO ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO NO VALOR DA FIANÇA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 771.282.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crimes tipificados na Lei nº 11.343/06 e no artigo 334-A do Código Penal. Na ocasião, foram apreendidos “o automóvel em que eram transportados os cigarros eletrônicos contrabandeados e o haxixe (maconha), vários componentes de cigarros eletrônicos, 43 g de haxixe (maconha), e um celular com 3 sim-cards”.



    O Juízo de origem, ao homologar o auto de prisão em flagrante, concedeu ao paciente a liberdade provisória mediante fiança, fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso do valor arbitrado à título de fiança.



    Defende que “ficou demonstrado nos autos que o paciente esta desempregado, e, em virtude da pandemia esta mais difícil trabalho fixo, não tendo como recolher o valor fixado pelo MM Juiz da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa – PR., devendo a fiança ser reduzida no seu mínimo legal, pois foi arbitrada por suposições pessoais”. Aduz, ainda, que “comprovou que possui todos os requisitos para responder ao processo em liberdade”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “21. Por todo o exposto, requer desse Egrégio Tribunal Federal, em conformidade com os artigos 5º inciso LXVI e LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647 e 648 do Código de Processo Penal, bem como na nova redação da Lei 12.403/2011, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE, DEVENDO SER REDUZIDO A FIANÇA NO SEU MÍNIMO LEGAL, SUGERINDO QUE SEJA REDUZIDO PARA 05 SALÁRIOS MÍNIMO A FIANÇA ARBITRADA; 



    22. Requer ainda, "Ad cautelam", em não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, numa hipótese pouco provável de não ser reduzida a fiança arbitrada, SEJA CONCEDIDO AO MESMO O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, e, DETERMINAR QUE SEJA SUBSTITUÍDA A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA, por falta de fundamentação e por não haver Justa Causa para Decretação de sua PRISÃO e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente